Tribunal: TJMT
Processo: 1027084-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027084-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CREMILDA FERNANDES DA SILVA - CNPJ: 04.172.740/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa com substituição dos encargos legais pela Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Municípios podem estabelecer índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, especificamente a aplicação cumulativa do IPCA e juros de 1% ao mês em detrimento da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1062 – ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. Embora o julgado trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária.

5. A legislação municipal de Várzea Grande, ao adotar o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, resulta em encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic, índice utilizado pela União para seus créditos tributários conforme o artigo 13 da Lei nº 9.065/95.

6. A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF, que trata especificamente da possibilidade de os municípios fixarem índices superiores aos da União, não afasta a aplicação da orientação já firmada no Tema 1062, até que haja pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

7. A condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, é consequência lógica do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Os Municípios, assim como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2. A cumulação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à Taxa Selic, configura excesso a ser sanado mediante a aplicação desta como critério único de atualização e mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e III; art. 146, III; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 9.065/95, art. 13; CPC, art. 85, §2º e §3º, I.

Jurisprudência relevante citada**: STF, ARE 1216078/MT, Tema 1062, j. 30/08/2019; STF, RE 1346152/SP, Tema 1217, pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1027084-05.2025.8.11.0000
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto contra
CREMILDA FERNANDES DA SILVA
.

No presente agravo interno, o Município de Várzea Grande sustenta, em síntese, que: (i) detém competência legislativa para definir os critérios de atualização monetária e aplicação de juros nos seus créditos tributários, nos termos do artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal; (ii) é legítima a adoção dos índices estabelecidos na legislação municipal, especificamente o IPCA como índice de correção e a taxa de 1% ao mês a título de juros moratórios, conforme disposto na Lei Complementar Municipal nº 1178/1991 (Código Tributário Municipal); (iii) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria no Tema 1217 (RE 1346152/SP), o que recomendaria a concessão do efeito suspensivo ao recurso; (iv) a imposição da Taxa Selic fixada por critério federal em substituição à legislação local viola os princípios federativo e da autonomia dos entes subnacionais; (v) a condenação em honorários contraria o princípio da causalidade.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, dando provimento ao agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já
,
que o aludido
decisum
deve ser mantido
.
Explico
.

A decisão de primeiro grau, proferida nos autos da execução fiscal nº 1008002-50.2023.8.11.0002, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por CREMILDA FERNANDES DA SILVA, determinando a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exequenda, com a substituição dos encargos legais pela aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Em sua decisão monocrática, fora negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de aplicação da Taxa Selic como limite para juros de mora e correção monetária na CDA impugnada, bem como a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Daí a interposição do agravo interno.

A controvérsia
posta cinge-se à legalidade da aplicação de encargos legais superiores àqueles utilizados pela União – no caso, a Taxa Selic – na cobrança de créditos tributários municipais.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1062 – ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Embora o julgado trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária (art. 146, III, da CF).

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria também em relação aos Municípios, no bojo do Tema 1217 (RE 1346152/SP), que trata da "
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
".

Apesar de ainda pendente de julgamento de mérito, tal reconhecimento sinaliza que a controvérsia não está definitivamente superada,
mas, até o momento, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062.

No caso em exame, a legislação municipal de Várzea Grande adota o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. A cumulação desses critérios resulta notoriamente
em encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic
, índice este que, conforme o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, é o
parâmetro utilizado pela União
para seus créditos tributários.

Assim, verifica-se violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando-se excesso de execução a ser sanado mediante a aplicação da Selic como critério único de atualização e mora.

Por outro lado, o agravante alega que a decisão impugnada, viola sua competência legislativa para definir os critérios de atualização monetária e aplicação de juros nos seus créditos tributários, nos termos do artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal. Contudo, tal argumento não prospera, pois, embora os Municípios possuam autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária, conforme o art. 146, III, da CF.

Quanto ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria no Tema 1217 (RE 1346152/SP), o que recomendaria a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ressalto que,
até o presente momento
, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062, que estabelece que os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo correta a condenação fixada na origem, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Trata-se de consequência lógica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC.

De mais a mais, à condenação em honorários advocatícios, é consequência lógica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, sendo devida em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Dessa formam como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025